Tribunal: TJES
Processo: 0003211-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003211-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MONFREIDES LEAL e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003211-66.2021.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADOS: ADRIANA MONFREIDES LEAL E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFESTAÇÃO DE CUPINS. INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL. PRAZO DE GARANTIA QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a construtora ao reparo de vícios construtivos, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais em razão de infestação de cupins, infiltração e estufamento de piso em imóvel adquirido pelos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da construtora; (ii) a decadência do direito dos autores; (iii) a existência de responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos relacionados à infestação de cupins e infiltração; (iv) a caracterização de danos morais; (v) a aplicação dos prazos de garantia e prescrição previstos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com base na teoria da asserção, a condição da ação afeta à legitimidade ativa deve ser aferida à luz da narrativa autoral, de forma que, se a parte atribui à construtora a responsabilidade pelos danos, resta evidenciada a legitimidade ad causam.

4. De acordo com o entendimento assente do STJ, a pretensão cominatória e/ou indenizatória do consumidor que afirma ter amargado prejuízos em decorrência de vícios construtivos não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim a prazo prescricional decenal (art. 205, CC).

5. No caso, a infestação de cupins configuram vícios construtivos. O laudo técnico juntado pela autora atestou que os cupins são subterrâneos, indicando que a praga estava presente antes da construção, e que o defeito poderia ter sido evitado com barreiramento pré-construtivo. A construtora não comprovou que a infestação decorreu de ausência de manutenção pelo consumidor (art. 373, II, CPC).

6. As provas colacionadas revelam a ocorrência de vício construtivo com relação à infiltração na cozinha do imóvel e esfutamento do piso, com descolamento das placas de cerâmica.

7. A legislação prevê prazo de garantia quinquenal para vícios que comprometem a solidez e segurança da construção (art. 618, CC).

8. A frustração e os transtornos decorrentes dos vícios construtivos in casu extrapolam o mero dissabor, configurando lesão a direitos da personalidade. A reparação no valor de R$10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela reparação de vícios construtivos é objetiva, sujeitando-se a construtora aos prazos de garantia quinquenal (art. 618, CC) e prescricional decenal (art. 205, CC).

2. A infestação de cupins em imóvel pode configurar vício construtivo quando demonstrada sua origem no solo antes da construção.

3. A frustração causada por vícios construtivos que tornem o imóvel inabitável pode ensejar danos morais.

4. A indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade em casos de vícios construtivos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 618; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14, 18, 20, 26; Súmula 194 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/08/2020; TJES, Apelação Cível 0005693-75.2020.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24/08/2024; TJ-SP, AC 1027612-49.2017.8.26.0405, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 28/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face da r. sentença (fls. 337/340; autos físicos) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedente em parte os pedidos formulados por ADRIANA MONFREIDES LEAL E OUTRO na ação em epígrafe, para condenar a ré/Apelante (i) a efetuar a troca do conjunto das quatro portas do apartamento dos autores/Apelados no prazo de 30 dias e, em caso de descumprimento, a indenizar o valor de R$1.859,91; (ii) a trocar a tubulação/registro hidrossanitário localizado na parede da cozinha no prazo de 30 dias e, em caso de descumprimento, a obrigação será convertida em perdas e danos, apurada em fase de liquidação; (iii) a trocar o piso da unidade, no prazo de 30 dias e, em caso de descumprimento, indenizar o valor de R$3.157,86; (iv) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$5.250,00; e (v) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em seu recurso (ID 9992082), a Apelante aduz sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a manutenção preventiva do apartamento fica a cargo do condomínio e do proprietário da unidade, sobretudo quando já expirado o prazo de garantia. Também, sustenta a decadência do direito autoral, nos moldes do art. 26, I, §3º, do CDC, considerando a data em que os autores tiveram ciência dos supostos vícios.

Ademais, afirma que não é responsável pela infestação de cupins que assolou o imóvel, assim como que, com relação à infiltração da cozinha e ao desplacamento da cerâmica do piso, os autores não fizeram uso da garantia e, após quase 4 anos da entrega do bem, alegaram a existência de vício construtivo.

Por fim, defende que não há comprovação dos danos morais alegados e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o valor seja minorado, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões dos Apelados (ID 9992336), onde pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI:-

Boa tarde Vossas Excelências; boa tarde membro do Ministério Público e demais presentes.

Trata-se de uma ação de indenização por danos materiais e danos morais que a parte autora, apeladas, recebeu um imóvel em 2017 que alega vícios na construção.

São três vícios que ela alega que são: infestação por cupins, infiltração e pisos trincados. Em virtude disso, ela faz dois pedidos.

Primeiramente, uma obrigação de fazer para que sejam feitos os reparos. Troca do armário, reparo no piso, nas infiltrações e também indenização por dano material, em virtude de uma infiltração que danificou seu armário e também danos morais.

O juízo de piso condenou a MRV a reparação no prazo de 30 dias ou, no caso, não seja feita a reparação a indenização, assim como também com indenização no valor de R$ 10 mil, danos morais, e também o valor do imóvel.

A questão toda é que ela alegou que um pouco depois da entrega do imóvel, isso aconteceu em dezembro de 2017, um pouco depois foram constatados esses vícios. Só que foi ingressada a ação no ano de 2021, muito tempo depois.

Primeiramente pede-se a ilegitimidade da MRV, porque não é provado que houve a manutenção preventiva do imóvel, nem pelo condomínio e nem pelo proprietário, ora apelado.

Outra questão, preliminarmente, é a decadência do direito. Por quê? Ela poderia, no prazo de três meses, na questão das pragas, ela tinha três meses para comunicar à MRV, a MRV disponibiliza um portal, que é a comunicação com os compradores. Ela tinha três meses para comunicar a questão de qualquer praga e um ano para a questão da infiltração e a questão do piso. E não houve essa comunicação. Esse fato só chegou ao conhecimento da MRV quando da decisão da ação.

Peço vênia para citar que o artigo 26, que além de ter isso no manual do proprietário. Também no CDC no artigo 26, I, § 3º diz que o reclamante pode ter um prazo de três meses, no caso de vício aparente ou de fácil contestação para comunicar os vícios. Se for um vício oculto, esse vício oculto ele vai começar a correr a partir da data do conhecimento do fato.

Passados três anos do conhecimento do fato, mais de três anos foi que ele comunicou por meio de uma ação judicial. Então por isso se requer a declaração da decadência do direito.

E mesmo se não for declarada essa decadência, a questão é que cabia, no caso das pragas, cabia ao condomínio realizar o controle das pragas, o que não foi feito.

Foi juntado nos autos um laudo que apenas em 2020 foi provado que foi feito o controle das pragas. Ou seja, três anos após a entrega do imóvel. Então não tem como se verificar se essa infestação por cupins foi devido à construção, porque ela tem várias causas. O cupim, em regra, fica na madeira, então pode ter sido uma madeira levada pela própria proprietária, ora apelada, ou de outro proprietário morador do prédio. Então não tem como constatar que esses danos foram causados pela construtora MRV.

Em relação ao piso também não se sabe ao certo quando que ocorreu esse dano. E a mesma coisa sobre infiltração, porque foi apresentado nos autos apenas uma foto de uma parede destruída. E não se sabe ao certo, não foi feito nenhum laudo, nada do que realmente causou essa infiltração.

Diante desses fatos, na questão do mérito, deve ser julgada provida a apelação, pois não há nenhuma prova de que o cupim, a destruição do armário pelo cupim e a infiltração do imóvel, os danos do piso, são devidos à construção, pois passou-se um lapso de tempo muito grande entre a construção e o ajuizamento da ação.

Dessa forma pedimos o provimento da apelação pelas razões expostas.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Muito bem. Parabenizo e agradeço os esclarecimentos do doutor Leonardo. Pedirei o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/03/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedente em parte os pedidos formulados por ADRIANA MONFREIDES LEAL E OUTRO na ação em epígrafe.

Em apertada síntese, rememoro que os autores/Apelados, proprietários da unidade 104, bloco 02, do Condomínio Residencial Parque Cabral, propuseram a presente ação em face da Construtora Apelada e do Condomínio Residencial Parque Cabral, na qual relataram terem constatado vícios construtivos em seu apartamento, relativos à infestação de cupins e infiltração.

Para fins de elucidação, colaciono trecho do relatório da sentença objurgada:

“A petição inicial relata, em síntese, que: i) o imóvel foi recebido da construtora, ora requerida, em novembro de 2017; ii) os autores adquiriram a unidade autônoma de n.º 104, do bloco 02, do Condomínio Residencial Parque Cabral, com área privativa de 43,35m2; iii) em meados de abril de 2019, houve a infestação de cupim no imóvel dos autores; iv) houve a destruição completa de todas as portas e o marco de cada uma delas (perfis de fixação e acabamento); v) houve a necessidade de contratação emergencial do serviço de descupinização na importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); vi) a primeira requerida promoveu a instalação de portas provisórias, de baixa qualidade, mas não promoveu a substituição por portas definitivas; vi) em novembro de 2019, foi constatada a infiltração de água na parede da cozinha do apartamento, na parcela que se encontrava na parte de trás de um móvel novo, fabricado sob encomenda; vii) o móvel restou danificado pela ação da água (vazamento); viii) foi necessário permanecer por três meses em outra unidade, morando de maneira improvisada e em local inadequado, para que a requerida realizasse intervenção no piso de sua unidade; ix) as requeridas tinham conhecimento prévio com relação à infestação de cupins nas unidades do condomínio; x) a conduta das requeridas causa danos morais.

Ao final, pleiteia a condenação: i) da primeira requerida, MRV Engenharia e Participações S/A, a realizar o devido reparo na infiltração que atinge a sua unidade, adotando para tanto mão de obra e materiais de qualidade, bem como respeitando as normas e procedimentos técnicos de execução; ii) das requeridas a pagar o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); iii) da primeira demandada a promover a substituição das portas, maçanetas e marcos provisórios (quatro conjuntos) instalados no apartamento, por conjuntos de qualidade idêntica aos originais ou alternativamente, a condenação a pagar R$ 1.859,91 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa um centavos); iv) da primeira demandada a pagar R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), pelos danos causados ao armário da cozinha; v) a confirmação da tutela de urgência, no tocante à obrigação da primeira demandada de reparar o registro/tubulação de água na parede da cozinha, ou, alternativamente, a condenação a pagar a indenização correspondente ao reparo devido; vi) seja a primeira demandada condenada a reparar o piso cerâmico do imóvel, nos moldes a serem definidos, ou alternativamente, a pagar o valor R$ 3.157,86 (três mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos); vii) sejam as requeridas a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.”

Após regular iter procedimental, sobreveio aos autos a sentença impugnada, na qual o magistrado de origem rejeitou a pretensão autoral no que toca ao Condomínio Residencial Parque Cabral, porém acolheu os pedidos no que diz respeito à construtora Apelante, nos seguintes termos:

“ACOLHO em parte os pedidos inserido na demanda para condenar a requerida MRV Engenharia e Participações S/A, nos seguintes termos: i) a efetuar a troca do conjunto de quatro portas da unidade privativa dos autores, o que inclui as maçanetas e marcos, com as mesmas características das originais. Caso não seja realizada a troca no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação para cumprir a sentença transitada em julgado, deve indenizar o valor de R$ 1.859,91 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos); ii) a trocar a tubulação/registro hidrossanitário localizado na parede da cozinha. Caso não seja realizada a troca no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação para cumprir a sentença transitada em julgado, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos – cujo valor poderá ser delimitado em cumprimento de sentença; iii) a trocar o piso da unidade privativa, na forma pretendida na petição inicial, no prazo de trinta dias. Caso não seja realizada a troca no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação para cumprir a sentença transitada em julgado, deve indenizar o valor de R$ 3.157,86 (três mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos); iv) a pagar o valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais); v) a pagar o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); vi) a pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rejeito a pretensão em face do Condomínio Residencial Parque Cabral.”

Inconformada, a Apelante aduz sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a manutenção preventiva do apartamento fica a cargo do condomínio e do proprietário da unidade, sobretudo quando já expirado o prazo de garantia. Também, sustenta a decadência do direito autoral, nos moldes do art. 26, I, §3º, do CDC, considerando a data em que os autores tiveram ciência dos supostos vícios.

Ademais, afirma que não é responsável pela infestação de cupins que assolou o imóvel, assim como que, com relação à infiltração da cozinha e ao desplacamento da cerâmica do piso, os autores não fizeram uso da garantia e, após quase 4 anos da entrega do bem, alegaram a existência de vício construtivo.

Por fim, defende que não há comprovação dos danos morais alegados e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o valor seja minorado, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

Lado outro, os Apelados pugnam pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Passo ao exame das teses recursais, observada a ordem de prejudicialidade.

De saída, deve ser rejeitada a alegada ilegitimidade passiva da construtora Apelante.

Como há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade
ad causam
e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor [...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

No mesmo caminhar, já se manifestou este egrégio Sodalício:

“[...] Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas in status assertionis, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial. [...] (TJES; AC 0004753-07.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 31/01/2023; DJES 03/03/2023)”

Desta feita, uma vez que a parte autora, na peça de ingresso, atribui à construtora ré, ora Apelante, a responsabilidade pelos danos em seu apartamento, bem como pelo prejuízo material e extrapatrimonial experimentados, resta demonstrada a pertinência subjetiva do Apelante para figurar no polo passivo da lide.

Em evolução, também não assiste razão à Apelante quando sustenta a decadência do direito autoral.

Como mencionado alhures, a parte autora pretende o saneamento dos vícios construtivos alegados e o pagamento de indenização correspondente aos prejuízos que afirma ter amargado em razão do defeito no produto.

Nessa conjuntura, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ,
"a pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no REsp 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

Em elucidativo aresto, a Corte Superior esclareceu que pretensões desta jaez se submetem a prazo prescricional decenal, não havendo de se falar em decadência do direito do consumidor, pois a pretensão autoral não se amolda às hipóteses dos ars. 18 e 20 do CDC. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS, PREVISTO NO ART. 26, II E § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 4. Não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2214804 PR 2022/0299873-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Ato seguinte, cumpre examinar a responsabilidade da Apelante pelos vícios elencados na exordial, relacionados, em suma, à infestação de cupins que destruiu os conjuntos de portas do imóvel e à infiltração na cozinha do apartamento.

Assevera a Apelante que o laudo técnico anexado aos autos não demonstrou a existência da praga desde a construção, não havendo comprovação do nexo causal entre o padrão construtivo e a suposta infestação.

Observo que a jurisprudência reconhece a possibilidade de enquadramento da infestação de cupins como vício construtivo, a depender da constatação da origem do evento. Isto é, se a infestação se deu por defeito na construção, responderá a construtora, todavia se a proliferação da praga ocorre por ausência de manutenção, por exemplo, não há conduta a ser imputada à construtora.

No caso em testilha, a parte autora apresentou laudo técnico elaborado por empresa especializada em controle de pragas urbanas (fls. 106/120), o qual atesta que os cupins que invadiram o apartamento dos Apelados são cupins subterrâneos, ou seja, animais que costumeiramente constroem seus ninhos no solo, destacando-se ainda do referido laudo que um método para se evitar uma infestação seria o “barreiramento pré-construtivo”.

Somado a tal documento de ordem técnica, verifico também as comunicações mantidas entre a Apelante e o condomínio e seus condôminos, nas quais se pode ver que a construtora contratou empresa para realização de procedimento de descupinização em outro bloco do mesmo condomínio em 02/04/2019 e, inclusive, procedeu à colocação de portas provisórias no apartamento dos autores, eis que as portas originalmente colocadas foram destruídas pela praga, o que se pode observar das imagens carreadas aos autos.

Importa sublinhar que a parte ré não produziu qualquer prova no sentido de desconstituir os elementos probatórios apresentados pelos autores, notadamente no que concerne à suposta ausência de manutenção, não tendo se desincumbido do ônus probatório que o art. 373, II, do CPC lhe impõe.

Nessa toada, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado de origem no sentido de que é possível extrair do referido documento que os cupins estavam no local antes da construção e, portanto, a infestação pode ser considerada um verdadeiro vício construtivo.

Corroborando tal raciocínio, trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CUPINS. INFESTAÇÃO. VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DO SOLO ONDE FOI ERGUIDO O EDIFÍCIO. [...] 9. O Laudo acostado aos autos pela autora confirma que são cupins subterrâneos, cuja colônia se localiza no subsolo do edifício, e não os chamados cupins de madeira seca, cuja colônia é instalada em sofás ou camas que porventura guarneçam o imóvel. 10. O prédio foi, de fato, erguido sobre terreno já infestado por tal espécie de praga, o que revela o defeito no serviço da construtora, no que se refere ao tratamento do solo em que se construiu o imóvel. [...] (TJ-RJ - APL: 00087159820158190002, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 11/02/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO, A DETERMINAR A INFESTAÇÃO DE CUPINS NA UNIDADE ADQUIRIDA PELOS AUTORES. DEFEITOS CONSTRUTIVOS BEM CONSTATADOS PELA PROVA PERICIAL. HIPÓTESE EM QUE SE VERIFICOU A INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS; E, AINDA, QUE OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS NÃO DECORRERIAM DA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO REGULAR PELOS ADQUIRENTES, COMO PRETENDERAM AS REQUERIDAS. DEVER DAS RÉS, POIS, DE REPARÁ-LOS. [...] (TJ-SP - AC: 10024500620208260451 SP 1002450-06.2020.8.26.0451, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 28/07/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTRUTORA - INFESTAÇÃO POR CUPINS DE SOLO - CULPA DA RÉ - DANO MORAL. - Restando comprovado que a infestação por cupins no imóvel da parte autora se deu por culpa da ré, que não realizou tratamento do solo prévio à construção, resta configurado o dever de indenizar [...] (TJ-MG - AC: 10000180445827001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2019)

Ainda, ressalto que o fato de os Apelados terem afirmado que começaram a perceber a infestação de cupins apenas em abril de 2019, embora o empreendimento tenha sido entregue em novembro de 2017, não importa em descaracterização do nexo de causalidade, máxime porque o técnico que elaborou o laudo já citado pontuou que em razão da capacidade do inseto de forragear em fendas milimétricas, seu ataque é invisível e apenas percebido quando a estrutura de madeira já foi bastante comprometida.

Dessarte, reputo acertada a conclusão do Juízo de piso quanto à constatação do vício construtivo e, por conseguinte, da responsabilidade da Apelante de repará-lo.

Em seguida, acerca da infiltração na cozinha do imóvel, apesar de a Apelante aduzir que apenas tomou conhecimento das alegações dos Apelados nesse tocante com o ajuizamento da ação, os
prints
de mensagens eletrônicas trocadas pelos consumidores com prepostos da construtora evidenciam as tratativas anteriores a respeito do problema.

Outrossim, as imagens colacionadas aos autos revelam de forma inconteste os vícios construtivos, considerando as infiltrações na parede da cozinha que danificaram os armários ali instalados e o estufamento do piso, com a quebra da cerâmica.

Nesse particular, destaco que a construtora não pode se furtar da obrigação de reparar os danos decorrentes de vícios construtivos sob o pretexto de que o prazo de garantia de tais elementos previsto no contrato, equivalente a um ano, já teria se escoado, haja vista que a própria legislação prevê um prazo de garantia quinquenal, conforme art. 618 do Código Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Acerca da aplicação de tal dispositivo legal em casos como o presente, tem-se a vasta jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização – Procedimento Comum" (sic.) – Sentença de improcedência – Insurgência da apelante, autora da ação. PRELIMINARES – Decadência e Prescrição – Não acolhimento – Entendimento consolidado perante o c. Superior Tribunal de Justiça que, cotejando o disposto no art. 618 do Código Civil, com o enunciado da Súmula nº 194 do próprio Tribunal Superior e o Código de Defesa do Consumidor, à luz da Teoria do Diálogo das Fontes, o empreiteiro responde, a título de garantia, durante 05 anos a partir da entrega da obra pela sua segurança e solidez (art. 618, caput do Código Civil)– Consumidor que dispõe do prazo decadencial de 180 dias a contar da constatação do vício (art. 618, parágrafo único do Código Civil), para exigir uma das opções constantes do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor (reexecução dos serviços, restituição imediata das quantias pagas ou abatimento proporcional do preço) – Consumidor que dispõe, ainda, do prazo prescricional de 10 anos (Súmula nº 194 do c. Superior Tribunal de Justiça combinada com o art. 205 do Código Civil), para requerer a reparação dos danos decorrentes dos vícios construtivos – Eventual prazo de garantia previsto em contrato que, nos termos do art. 50, caput do Código de Defesa do Consumidor, é complementar à legal, não havendo que se falar em redução da garantia para 02 anos, como defendido pela apelada [...] (TJ-SP - AC: 10276124920178260405 SP 1027612-49.2017.8.26.0405, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 28/02/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA/INDENIZATÓRIA - SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZOS DE GARANTIA E DE DECADÊNCIA DO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE - DECADÊNCIA AFASTADA - MÉRITO - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013 do CPC - VÍCIOS CONSTRUTIVOS E GASTOS NECESSÁRIOS PARA A REPARAÇÃO - APURAÇÃO PERICIAL EM SEDE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS - OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTURA RÉ - HONORÁRIOS PERICIAIS - PREJUÍZO DO CONDOMÍNIO - DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO. Está assentado na jurisprudência pátria o entendimento de que o prazo de cinco anos previsto no caput do art. 618 do CC não é prescricional ou decadencial, mas, sim, prazo de legal garantia, concedido em favor do contratante para a verificação de eventual vício ainda oculto por ocasião da entrega da construção. Por sua vez, os prazos decadenciais (seja o do parágrafo único do art. 618 do CC, seja o do art. 26 do CDC) aplicam-se às hipóteses em que o contratante pretende pleitear a rescisão do contrato, a reexecução dos serviços ou o abatimento no preço. Entretanto, as pretensões de natureza condenatória/indenizatória, tais como aquelas em que se pretende a responsabilização do construtor por vícios na construção, estão sujeitas ao prazo prescricional geral de dez anos, instituído pelo art. 205, CC. Assim, detectados os vícios construtivos dentro do prazo legal de garantia de cinco anos e tendo a ação, de natureza condenatória, sido ajuizada antes de transcorrido o prazo prescricional de dez anos, não há que se falar em configuração da prescrição ou da decadência, esta última declarada em 1º Grau. [...] (TJ-MG - AC: 10000211121330002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 13/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022)

Logo, novamente se vislumbra o acerto do
decisum
no que tange ao reconhecimento da responsabilidade da Apelante pela reparação dos danos decorrentes da infiltração e do estufamento do piso.

Saliento que, a despeito de ter impugnado a sentença no que toca à sua responsabilização, a parte recorrente não questionou os valores reconhecimento pelo Juízo
a quo
a título de reparação pelos danos materiais, sendo desnecessárias outras digressões nesse âmbito.

Finalmente, resta apreciar a indenização por danos morais.

Entendo ser patente a violação aos direitos da personalidade dos Apelados em razão dos defeitos da construção realizada pela Apelante. Além dos transtornos que os consumidores enfrentaram diante da conduta evasiva da empresa, nota-se que o imóvel em que residiam ficou inabitável por um período de tempo.

No mesmo sentido decisório, trago à baila a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, a seguir exemplificado:

[...] VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Laudo pericial conclusivo, produzido de acordo com os pontos controvertidos fixados, atestando a existência de vícios construtivos decorrentes da impropriedade na execução da obra e por uso de material inadequado. DANO MORAL Dever de indenizar configurado. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor. INDENIZAÇÃO fixada que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante dos inúmeros vícios apresentados e o tempo transcorrido sem a efetiva correção dos mesmos. Sentença mantida – recurso DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10102473520208260224 Guarulhos, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 13/09/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Concernente ao valor da indenização, impõe-se a observância do critério bifásico elaborado pela Corte Superior, segundo o qual “
[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos) [...] Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Ponderando as particularidades do caso em tela, concluo que o valor fixado na instância primeva (R$10.000,00) deve ser preservado, porquanto suficiente para reparar a lesão sofrida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da vítima; estando ainda em consonância com os precedentes do TJES abaixo mencionados, relacionados a casos envolvendo vícios construtivos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035). 2) Os pedidos de natureza indenizatória em face do construtor não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, haja vista que a ação tipicamente condenatória se sujeita ao cutelo prescricional decenal. 3) A falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolem o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade. 4) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5) Recurso desprovido. (TJES. 0005693-75.2020.8.08.0030. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 24/08/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. O artigo 1.009, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento, desde que a decisão a seu respeito não comporte agravo de instrumento. 2. No caso dos autos, não foi interposto o competente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial em relação ao pedido de danos materiais, razão pela qual a questão se revela preclusa. 3. Cinge-se, portanto, o presente recurso ao exame dos danos materiais. 4. Em que pese o magistrado tenha concluído pela não configuração do abalo de índole moral, verifico que a falha na prestação de serviço no caso concreto extrapolou o mero dissabor, sendo capaz de gerar grave lesão ao direito de personalidade dos apelantes. 5. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se justo e adequado. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (TJES. 5005461-84.2021.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 25/09/2024)

Portanto, rechaça-se a tese da Apelante no que concerne à reparação por danos morais.

Por todo o arrazoado, impõe a manutenção
in totum
da sentença, com o desprovimento do apelo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter hígida a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral.

Enfim, à luz do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedente em parte os pedidos formulados por
ADRIANA MONFREIDES LEAL E OUTRO
na ação em epígrafe.

Em apertada síntese, rememoro que os autores/Apelados, proprietários da unidade 104, bloco 02, do Condomínio Residencial Parque Cabral, propuseram a presente ação em face da Construtora Apelada e do Condomínio Residencial Parque Cabral, na qual relataram terem constatado vícios construtivos em seu apartamento, relativos à infestação de cupins e infiltração.

Para fins de elucidação, colaciono trecho do relatório da sentença objurgada:

“A petição inicial relata, em síntese, que: i) o imóvel foi recebido da construtora, ora requerida, em novembro de 2017; ii) os autores adquiriram a unidade autônoma de n.º 104, do bloco 02, do Condomínio Residencial Parque Cabral, com área privativa de 43,35m2; iii) em meados de abril de 2019, houve a infestação de cupim no imóvel dos autores; iv) houve a destruição completa de todas as portas e o marco de cada uma delas (perfis de fixação e acabamento); v) houve a necessidade de contratação emergencial do serviço de descupinização na importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); vi) a primeira requerida promoveu a instalação de portas provisórias, de baixa qualidade, mas não promoveu a substituição por portas definitivas; vi) em novembro de 2019, foi constatada a infiltração de água na parede da cozinha do apartamento, na parcela que se encontrava na parte de trás de um móvel novo, fabricado sob encomenda; vii) o móvel restou danificado pela ação da água (vazamento); viii) foi necessário permanecer por três meses em outra unidade, morando de maneira improvisada e em local inadequado, para que a requerida realizasse intervenção no piso de sua unidade; ix) as requeridas tinham conhecimento prévio com relação à infestação de cupins nas unidades do condomínio; x) a conduta das requeridas causa danos morais.

Ao final, pleiteia a condenação: i) da primeira requerida, MRV Engenharia e Participações S/A, a realizar o devido reparo na infiltração que atinge a sua unidade, adotando para tanto mão de obra e materiais de qualidade, bem como respeitando as normas e procedimentos técnicos de execução; ii) das requeridas a pagar o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); iii) da primeira demandada a promover a substituição das portas, maçanetas e marcos provisórios (quatro conjuntos) instalados no apartamento, por conjuntos de qualidade idêntica aos originais ou alternativamente, a condenação a pagar R$ 1.859,91 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa um centavos); iv) da primeira demandada a pagar R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), pelos danos causados ao armário da cozinha; v) a confirmação da tutela de urgência, no tocante à obrigação da primeira demandada de reparar o registro/tubulação de água na parede da cozinha, ou, alternativamente, a condenação a pagar a indenização correspondente ao reparo devido; vi) seja a primeira demandada condenada a reparar o piso cerâmico do imóvel, nos moldes a serem definidos, ou alternativamente, a pagar o valor R$ 3.157,86 (três mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos); vii) sejam as requeridas a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.”

Após regular iter procedimental, sobreveio aos autos a sentença impugnada, na qual o magistrado de origem rejeitou a pretensão autoral no que toca ao Condomínio Residencial Parque Cabral, porém acolheu os pedidos no que diz respeito à construtora Apelante, nos seguintes termos:

“ACOLHO em parte os pedidos inserido na demanda para condenar a requerida MRV Engenharia e Participações S/A, nos seguintes termos: i) a efetuar a troca do conjunto de quatro portas da unidade privativa dos autores, o que inclui as maçanetas e marcos, com as mesmas características das originais. Caso não seja realizada a troca no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação para cumprir a sentença transitada em julgado, deve indenizar o valor de R$ 1.859,91 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos); ii) a trocar a tubulação/registro hidrossanitário localizado na parede da cozinha. Caso não seja realizada a troca no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação para cumprir a sentença transitada em julgado, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos – cujo valor poderá ser delimitado em cumprimento de sentença; iii) a trocar o piso da unidade privativa, na forma pretendida na petição inicial, no prazo de trinta dias. Caso não seja realizada a troca no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação para cumprir a sentença transitada em julgado, deve indenizar o valor de R$ 3.157,86 (três mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos); iv) a pagar o valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais); v) a pagar o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); vi) a pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rejeito a pretensão em face do Condomínio Residencial Parque Cabral.”

Inconformada, a Apelante aduz sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a manutenção preventiva do apartamento fica a cargo do condomínio e do proprietário da unidade, sobretudo quando já expirado o prazo de garantia. Também, sustenta a decadência do direito autoral, nos moldes do art. 26, I, §3º, do CDC, considerando a data em que os autores tiveram ciência dos supostos vícios.

Ademais, afirma que não é responsável pela infestação de cupins que assolou o imóvel, assim como que, com relação à infiltração da cozinha e ao desplacamento da cerâmica do piso, os autores não fizeram uso da garantia e, após quase 4 anos da entrega do bem, alegaram a existência de vício construtivo.

Por fim, defende que não há comprovação dos danos morais alegados e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o valor seja minorado, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

Lado outro, os Apelados pugnam pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Passo ao exame das teses recursais, observada a ordem de prejudicialidade.

De saída, deve ser rejeitada a alegada ilegitimidade passiva da construtora Apelante.

Como
há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade
ad causam
e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

No mesmo caminhar, já se manifestou este egrégio Sodalício:

“[...]
Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas in status assertionis, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.
[...] (TJES; AC 0004753-07.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 31/01/2023; DJES 03/03/2023)”

Desta feita, uma vez que a parte autora, na peça de ingresso, atribui à construtora ré, ora Apelante, a responsabilidade pelos danos em seu apartamento, bem como pelo prejuízo material e extrapatrimonial experimentados, resta demonstrada a pertinência subjetiva do Apelante para figurar no polo passivo da lide.

Em evolução, também não assiste razão à Apelante quando sustenta a decadência do direito autoral.

Como mencionado alhures, a parte autora pretende o saneamento dos vícios construtivos alegados e o pagamento de indenização correspondente aos prejuízos que afirma ter amargado em razão do defeito no produto.

Nessa conjuntura, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ,
"
a pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
"
(AgInt no REsp 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

Em elucidativo aresto, a Corte Superior esclareceu que pretensões desta jaez se submetem a prazo prescricional decenal, não havendo de se falar em decadência do direito do consumidor, pois a pretensão autoral não se amolda às hipóteses dos ars. 18 e 20 do CDC. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
.
ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS, PREVISTO NO ART. 26, II E § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).
2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

4. Não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2214804 PR 2022/0299873-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Ato seguinte, cumpre examinar a responsabilidade da Apelante pelos vícios elencados na exordial, relacionados, em suma, à infestação de cupins que destruiu os conjuntos de portas do imóvel e à infiltração na cozinha do apartamento.

Assevera a Apelante que o laudo técnico anexado aos autos não demonstrou a existência da praga desde a construção, não havendo comprovação do nexo causal entre o padrão construtivo e a suposta infestação.

Observo que a jurisprudência reconhece a possibilidade de enquadramento da infestação de cupins como vício construtivo, a depender da constatação da origem do evento. Isto é, se a infestação se deu por defeito na construção, responderá a construtora, todavia se a proliferação da praga ocorre por ausência de manutenção, por exemplo, não há conduta a ser imputada à construtora.

No caso em testilha, a parte autora apresentou laudo técnico elaborado por empresa especializada em controle de pragas urbanas (fls. 106/120), o qual atesta que os cupins que invadiram o apartamento dos Apelados são cupins subterrâneos, ou seja, animais que costumeiramente constroem seus ninhos no solo, destacando-se ainda do referido laudo que um método para se evitar uma infestação seria o “barreiramento pré-construtivo”.

Somado a tal documento de ordem técnica, verifico também as comunicações mantidas entre a Apelante e o condomínio e seus condôminos, nas quais se pode ver que a construtora contratou empresa para realização de procedimento de descupinização em outro bloco do mesmo condomínio em 02/04/2019 e, inclusive, procedeu à colocação de portas provisórias no apartamento dos autores, eis que as portas originalmente colocadas foram destruídas pela praga, o que se pode observar das imagens carreadas aos autos.

Importa sublinhar que a parte ré não produziu qualquer prova no sentido de desconstituir os elementos probatórios apresentados pelos autores, notadamente no que concerne à suposta ausência de manutenção, não tendo se desincumbido do ônus probatório que o art. 373, II, do CPC lhe impõe.

Nessa toada, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado de origem no sentido de que é possível extrair do referido documento que os cupins estavam no local antes da construção e, portanto, a infestação pode ser considerada um verdadeiro vício construtivo.

Corroborando tal raciocínio, trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CUPINS. INFESTAÇÃO. VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DO SOLO ONDE FOI ERGUIDO O EDIFÍCIO. [...] 9.
O Laudo acostado aos autos pela autora confirma que são cupins subterrâneos, cuja colônia se localiza no subsolo do edifício, e não os chamados cupins de madeira seca, cuja colônia é instalada em sofás ou camas que porventura guarneçam o imóvel. 10. O prédio foi, de fato, erguido sobre terreno já infestado por tal espécie de praga, o que revela o defeito no serviço da construtora, no que se refere ao tratamento do solo em que se construiu o imóvel.
[...] (TJ-RJ - APL: 00087159820158190002, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 11/02/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO, A DETERMINAR A INFESTAÇÃO DE CUPINS NA UNIDADE ADQUIRIDA PELOS AUTORES. DEFEITOS CONSTRUTIVOS BEM CONSTATADOS PELA PROVA PERICIAL. HIPÓTESE EM QUE SE VERIFICOU A INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS; E, AINDA, QUE OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS NÃO DECORRERIAM DA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO REGULAR PELOS ADQUIRENTES, COMO PRETENDERAM AS REQUERIDAS. DEVER DAS RÉS, POIS, DE REPARÁ-LOS
. [...] (TJ-SP - AC: 10024500620208260451 SP 1002450-06.2020.8.26.0451, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 28/07/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTRUTORA - INFESTAÇÃO POR CUPINS DE SOLO - CULPA DA RÉ - DANO MORAL. -
Restando comprovado que a infestação por cupins no imóvel da parte autora se deu por culpa da ré, que não realizou tratamento do solo prévio à construção, resta configurado o dever de indenizar
[...] (TJ-MG - AC: 10000180445827001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2019)

Ainda, ressalto que o fato de os Apelados terem afirmado que começaram a perceber a infestação de cupins apenas em abril de 2019, embora o empreendimento tenha sido entregue em novembro de 2017, não importa em descaracterização do nexo de causalidade, máxime porque o técnico que elaborou o laudo já citado pontuou que em razão da capacidade do inseto de forragear em fendas milimétricas, seu ataque é invisível e apenas percebido quando a estrutura de madeira já foi bastante comprometida.

D
essarte, reputo acertada a conclusão do Juízo de piso quanto à constatação do vício construtivo e, por conseguinte, da responsabilidade da Apelante de repará-lo.

Em seguida, acerca da infiltração na cozinha do imóvel, apesar de a Apelante aduzir que apenas tomou conhecimento das alegações dos Apelados nesse tocante com o ajuizamento da ação, os
prints
de mensagens eletrônicas trocadas pelos consumidores com prepostos da construtora evidenciam as tratativas anteriores a respeito do problema.

Outrossim, as imagens colacionadas aos autos revelam de forma inconteste os vícios construtivos, considerando as infiltrações na parede da cozinha que danificaram os armários ali instalados e o estufamento do piso, com a quebra da cerâmica.

Nesse particular, destaco que a construtora não pode se furtar da obrigação de reparar os danos decorrentes de vícios construtivos sob o pretexto de que o prazo de garantia de tais elementos previsto no contrato, equivalente a um ano, já teria se escoado, haja vista que a própria legislação prevê um prazo de garantia quinquenal, conforme art. 618 do Código Civil:

Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo
.

Acerca da aplicação de tal dispositivo legal em casos como o presente, tem-se a vasta jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização – Procedimento Comum" (sic.) – Sentença de improcedência – Insurgência da apelante, autora da ação. PRELIMINARES – Decadência e Prescrição – Não acolhimento –
Entendimento consolidado perante o c. Superior Tribunal de Justiça que, cotejando o disposto no art. 618 do Código Civil, com o enunciado da Súmula nº 194 do próprio Tribunal Superior e o Código de Defesa do Consumidor, à luz da Teoria do Diálogo das Fontes, o empreiteiro responde, a título de garantia, durante 05 anos a partir da entrega da obra pela sua segurança e solidez (art. 618, caput do Código Civil)
– Consumidor que dispõe do prazo decadencial de 180 dias a contar da constatação do vício (art. 618, parágrafo único do Código Civil), para exigir uma das opções constantes do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor (reexecução dos serviços, restituição imediata das quantias pagas ou abatimento proporcional do preço) –
Consumidor que dispõe, ainda, do prazo prescricional de 10 anos (Súmula nº 194 do c. Superior Tribunal de Justiça combinada com o art. 205 do Código Civil), para requerer a reparação dos danos decorrentes dos vícios construtivos
–
Eventual prazo de garantia previsto em contrato que, nos termos do art. 50, caput do Código de Defesa do Consumidor, é complementar à legal, não havendo que se falar em redução da garantia para 02 anos, como defendido pela apelada
[...] (TJ-SP - AC: 10276124920178260405 SP 1027612-49.2017.8.26.0405, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 28/02/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA/INDENIZATÓRIA - SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZOS DE GARANTIA E DE DECADÊNCIA DO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE - DECADÊNCIA AFASTADA - MÉRITO - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013 do CPC - VÍCIOS CONSTRUTIVOS E GASTOS NECESSÁRIOS PARA A REPARAÇÃO - APURAÇÃO PERICIAL EM SEDE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS - OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTURA RÉ - HONORÁRIOS PERICIAIS - PREJUÍZO DO CONDOMÍNIO - DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO.
Está assentado na jurisprudência pátria o entendimento de que o prazo de cinco anos previsto no caput do art. 618 do CC não é prescricional ou decadencial, mas, sim, prazo de legal garantia, concedido em favor do contratante para a verificação de eventual vício ainda oculto por ocasião da entrega da construção. Por sua vez, os prazos decadenciais (seja o do parágrafo único do art. 618 do CC, seja o do art. 26 do CDC) aplicam-se às hipóteses em que o contratante pretende pleitear a rescisão do contrato, a reexecução dos serviços ou o abatimento no preço. Entretanto, as pretensões de natureza condenatória/indenizatória, tais como aquelas em que se pretende a responsabilização do construtor por vícios na construção, estão sujeitas ao prazo prescricional geral de dez anos, instituído pelo art. 205, CC.
Assim, detectados os vícios construtivos dentro do prazo legal de garantia de cinco anos e tendo a ação, de natureza condenatória, sido ajuizada antes de transcorrido o prazo prescricional de dez anos, não há que se falar em configuração da prescrição ou da decadência, esta última declarada em 1º Grau. [...] (TJ-MG - AC: 10000211121330002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 13/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022)

Logo, novamente se vislumbra o acerto do
decisum
no que tange ao reconhecimento da responsabilidade da Apelante pela reparação dos danos decorrentes da infiltração e do estufamento do piso.

Saliento que, a despeito de ter impugnado a sentença no que toca à sua responsabilização, a parte recorrente não questionou os valores reconhecimento pelo Juízo
a quo
a título de reparação pelos danos materiais, sendo desnecessárias outras digressões nesse âmbito.

Finalmente, resta apreciar a indenização por danos morais.

Entendo ser patente a violação aos direitos da personalidade dos Apelados em razão dos defeitos da construção realizada pela Apelante. Além dos transtornos que os consumidores enfrentaram diante da conduta evasiva da empresa, nota-se que o imóvel em que residiam ficou inabitável por um período de tempo.

No mesmo sentido decisório, trago à baila a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, a seguir exemplificado:

[...]
VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Laudo pericial conclusivo, produzido de acordo com os pontos controvertidos fixados, atestando a existência de vícios construtivos decorrentes da impropriedade na execução da obra e por uso de material inadequado.
DANO MORAL Dever de indenizar configurado. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor.
INDENIZAÇÃO fixada que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante dos inúmeros vícios apresentados e o tempo transcorrido sem a efetiva correção dos mesmos. Sentença mantida – recurso DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10102473520208260224 Guarulhos, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 13/09/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Concernente ao valor da indenização, impõe-se a observância do critério bifásico elaborado pela Corte Superior, segundo o qual
“[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos) [...] Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Ponderando as particularidades do caso em tela, concluo que o valor fixado na instância primeva (R$10.000,00) deve ser preservado, porquanto suficiente para reparar a lesão sofrida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da vítima; estando ainda em consonância com os precedentes do TJES abaixo mencionados, relacionados a casos envolvendo vícios construtivos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO.
INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035). 2) Os pedidos de natureza indenizatória em face do construtor não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, haja vista que a ação tipicamente condenatória se sujeita ao cutelo prescricional decenal. 3) A falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolem o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade. 4)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5) Recurso desprovido. (TJES. 0005693-75.2020.8.08.0030. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 24/08/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. O artigo 1.009, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento, desde que a decisão a seu respeito não comporte agravo de instrumento. 2. No caso dos autos, não foi interposto o competente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial em relação ao pedido de danos materiais, razão pela qual a questão se revela preclusa. 3. Cinge-se, portanto, o presente recurso ao exame dos danos materiais.
4. Em que pese o magistrado tenha concluído pela não configuração do abalo de índole moral, verifico que a falha na prestação de serviço no caso concreto extrapolou o mero dissabor, sendo capaz de gerar grave lesão ao direito de personalidade dos apelantes. 5. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se justo e adequado.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (TJES. 5005461-84.2021.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 25/09/2024)

Portanto, rechaça-se a tese da Apelante no que concerne à reparação por danos morais.

Por todo o arrazoado, impõe a manutenção
in totum
da sentença, com o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral.

Enfim, à luz do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/12/2024 às 14:11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54569903122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.